Tribunal: TJBA
Processo: 8012381-71.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012381-71.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: TUAN CHAVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HUGO PEREIRA MATOS DA SILVA, TAIRAN CHAVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO DISTINTA ENTRE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO AFASTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão revisional do reajuste por faixa etária aplicado em abril de 2012, mas manteve a condenação à restituição simples dos valores pagos a maior entre maio de 2019 e maio de 2022. A embargante alega contradição e omissão quanto à fundamentação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição interna no acórdão ao reconhecer a prescrição da revisão contratual e, simultaneamente, manter a condenação à restituição de valores; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a legalidade dos reajustes à luz da regulamentação específica aplicável aos planos de autogestão e do Tema 1.016 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação à restituição dos valores pagos entre 2019 e 2022 se sustenta em fundamento autônomo, distinto da revisão contratual: a ausência de critérios atuariais comprovados e de cláusula clara quanto aos reajustes, o que caracteriza abusividade nas cobranças e enseja repetição do indébito, sujeita à prescrição trienal (CC, art. 206, §3º, IV), independentemente da prescrição decenal da revisão da cláusula original (CC, art. 205).

A prescrição da cláusula de 2012 não impede a análise dos seus efeitos posteriores, desde que incidentes em período não prescrito para fins de restituição, sendo legítima a condenação à devolução dos valores cobrados a maior no triênio anterior ao ajuizamento da ação.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a legalidade dos reajustes por faixa etária sob a ótica da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ainda que em planos de autogestão anteriores à Lei nº 9.656/98, alinhando-se aos parâmetros dos Temas 952 e 1.016 do STJ.

A ausência de demonstração técnica e atuarial pela operadora justifica o reconhecimento da abusividade, não sendo cabível, em sede de embargos declaratórios, a rediscussão do mérito nem o reexame da suficiência probatória, o que inviabiliza a remessa à fase de cumprimento para definição de novos percentuais.

O acórdão enfrentou todas as teses jurídicas suscitadas, expressa ou implicitamente, afastando-se a necessidade de menção literal a todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

Não configurado o uso protelatório dos embargos, afasta-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão revisional de cláusula contratual não impede a análise autônoma da abusividade de seus efeitos concretos dentro do prazo trienal da repetição de indébito.

A ausência de cláusula contratual clara e objetiva, aliada à falta de demonstração dos critérios atuariais, caracteriza abusividade no reajuste por faixa etária, ainda em planos de autogestão.

Não há contradição quando o acórdão reconhece a prescrição da revisão contratual, mas mantém a restituição de valores indevidamente cobrados em período não prescrito.

A análise da legalidade dos reajustes por faixa etária deve observar os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e os parâmetros dos Temas 952 e 1.016 do STJ, mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 206, §3º, IV, 421, 421-A, 884; CPC, art. 1.026, §2º; Lei nº 9.656/98, arts. 15, caput e parágrafo único, e 35-E.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 952; STJ, Tema 1.016; STJ, Súmula 608.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
, sem resolução de mérito, nos termos do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01